Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709073-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CLELIA MARIA DE SOUSA FERREIRA PARREIRA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR DE CARVALHO PARREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CLELIA MARIA DE SOUSA FERREIRA PARREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738316-66.2023.8.07.0001, Indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 69715701), afirma que o espólio de Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira está sendo executado. Menciona que o imóvel penhorado é bem de família. Argumenta que foi provada a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que o bem é utilizado como residência do viúvo e da sua entidade familiar. Defende que a escritura pública de inventário indica que o imóvel é o único bem partilhável. Decido. Converto o julgamento em diligência, adotando, por analogia, o art. 938, § 1o, do CPC. O agravante afirma que o viúvo/herdeiro da falecida continuou a residir no imóvel com o seu núcleo familiar, desse modo, o imóvel penhorado é bem de família. Antes de apreciar a liminar, entendo que é necessária a juntada dos documentos relativos ao viúvo, o Sr. Paulo César de Carvalho Pereira, consistentes na sua declaração de imposto de renda e certidões negativas de imóveis obtidas perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal a fim de verificar se possui imóvel em seu nome. Pondero, ainda, que não foi oportunizado, no juízo de origem, prazo para o agravante juntar os documentos essenciais ao julgamento da questão ora discutida. Assim, converto o processo em diligência e oportunizo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias úteis para juntar os documentos acima especificados. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora